Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-61.2014.8.14.0121
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. VANTAGEM ILÃCITA CONFIGURADA. ABSOLVIÃÃO PELO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. Para o reconhecimento do princÃpio da insignificÃ¢ncia, que vem sendo admitido pela doutrina e jurisprudÃªncia como causa de exclusÃ£o da tipicidade, sob o ponto de vista material da conduta, vÃ¡rios fatores devem concorrer, nÃ£o bastando apenas que o objeto do crime seja de valor irrisÃ3rio, mas deve-se levar em consideraÃ§Ã£o o impacto que a conduta vier a gerar no patrimÃ ́nio da vÃtima, bem como as condiÃ§Ãμes subjetivas do beneficiÃ¡rio e a gravidade do delito em si. HipÃ3tese na qual o valor do prejuÃzo, o valor do prejuÃzo, ultrapassa R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme o relatado no IPL e pelos depoimentos das vÃtimas, corresponde a mais que treze salÃ¡rios mÃnimo da Ã©poca, nÃ£o podendo, entÃ£o, de forma alguma, ser tido como insignificante. Comportamento socialmente lesivo. ExigÃªncia de resposta estatal. Precedentes do E. STJ e do E. STF. Tipicidade material afirmada. PrincÃpio da insignificÃ¢ncia inaplicÃ¡vel. PLEITO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Depreende-se dos autos que o rÃ©u foi responsÃ¡vel por nÃ£o efetuar a entrega dos materiais de construÃ§Ã£o comprados pelas vÃtimas, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, nÃ£o se podendo falar em participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO N°. 0003842-61.2014.8.14.0121
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ- VARA ÚNICA
APELANTE: ODENILDO PARAGUASSU LEÃO
ADVOGADO: DRª ELIÃ CATARINA FONSECA MARINHO (OAB/PA 14.824)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS.
VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, que vem sendo admitido pela doutrina e jurisprudência como causa de exclusão da tipicidade, sob o ponto de vista material da conduta, vários fatores devem concorrer, não bastando apenas que o objeto do crime seja de valor irrisório, mas deve-se levar em consideração o impacto que a conduta vier a gerar no patrimônio da vítima, bem como as condições subjetivas do beneficiário e a gravidade do delito em si. Hipótese na qual o valor do prejuízo,
o valor do prejuízo, ultrapassa R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme o relatado no IPL e pelos depoimentos das vítimas, corresponde a mais que treze salários mínimo da época, não podendo, então, de forma alguma, ser tido como insignificante.
Comportamento socialmente lesivo. Exigência de resposta estatal. Precedentes do E. STJ e do E. STF. Tipicidade material afirmada. Princípio da insignificância inaplicável.
PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Depreende-se dos autos que o réu foi responsável por não efetuar a entrega dos materiais de construção comprados pelas vítimas, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ODENILDO PARAGUASSU LEÃO
através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
para ser cumprida em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71 do CP).

Noticia a peça acusatória que nos dias 27/08/2014 e 10/09/2014, as vítimas Marcia Kelly Medeiros da Silva e outras beneficiárias do programa habitacional ¿Cheque Moradia¿ da COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Pará, compareceram a Depol de Santa Luzia do Pará para relatar terem sofrido crime de estelionato de autoria do apelante, sócio proprietário da empresa Arterial Materiais de Construção, o qual mesmo após receber das vítimas os ¿cheques moradia¿ para aquisição de materiais de construção, não entregou parcela significativa do correspondente material, induzindo as vítimas sob falsa promessa a acreditarem que o receberiam até a presente data.

A vítima
Márcia Kelly Medeiros da Silva
, informou que, ao receber o ¿cheque moradia¿, efetuou toda a compra dos materiais para construção de sua casa na loja do apelante, no dia 14/10/2014, o que totalizou a quantia de R$ 7.805,00 (sete mil, oitocentos e cinco reais) como se observa à fl. 18 dos autos, mas não pode completar a construção da cobertura de sua casa, pois não recebeu os 08 (oito) sacos de cimento (R$ 320,00) e as 2.000 telhas (R$ 1.780,00) que constavam na lista; tendo sofrido prejuízo de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que corresponde a 26% do total comprado através do cheque moradia. Dado o prejuízo afirmou que realizou ¿dezenas de ligações¿ para o apelante, mas que só recebeu falsas promessas.

Já a vítima
Maria do Socorro Miranda da Silva
não recebeu 4.000 (quatro mil) tijolos (R$ 1.800,00), 30 (trinta) sacos de cimento (R$ 1.200,00), 1.500 (mil e quinhentas) telhas ( R$ 1.335,00), 7 (sete) metros de areia (R$ 420,00) e 2 (dois) metros de seixo (R$ 300,00), o que totaliza o prejuízo de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais) correspondente a 64,8% do total do valor gasto através do cheque moradia (fl. 19), dado ao denunciado no dia 28/04/2014. Também relata que efetuou várias ligações para o apelante.

A vítima
Maria Gorette dos Santos Vale
afirma que, por várias vezes, entrou em contato com a loja de propriedade do apelante para ter informações sobre os 40 (quarenta) sacos de cimento (R$ 1.680,00), 4.000 (quatro mil) tijolos (R$ 1.800,00) e 2.000 (duas mil) telhas (R$ 1.780,00) que faltava receber (fls. 10 e 22) em virtude da compra realizada através de cheque moradia na loja do denunciado, no período de 29/04/2014, totalizando R$ 5.260,00 (cinco mil duzentos e sessenta reais) em materiais de construção, equivalente a 75,2% do total, e por reiteradas vezes obteve como resposta que a entrega não havia sido efetuada devido o apelante ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica.

Em casos semelhantes as vítimas
Silvana Dantas do Nascimento
e
Maria de Nazaré Laurentino da Conceição Ferreira
que também compraram materiais na loja do denunciado entre os meses de março e abril, declararam que, não receberam a quantia de 1.500,00 (mil e quinhentos) telhas.

A denúncia foi recebida em 22/05/2015, às fls. 53.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, à fl. 113.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 173/177, requerendo a absolvição do réu alegando atipicidade do fato pelo princípio da insignificância ou por insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões, às 187/190 o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 196/203.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

A defesa de
Odenildo Paraguaçu Leão
requer a sua absolvição do alegando atipicidade do fato pelo princípio da insignificância ou por insuficiência de provas para condenação.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade
do delito restou provada pelos documentos (fls. 125/135), pelo IPL, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A
autoria
também restou amplamente comprovada, pelos depoimentos das vítimas, que apontaram o apelante como o autor do estelionato:

A vítima SILVANA DANTAS DO NASCIMENTO
, narrou em juízo que foi beneficiaria do cheque moradia no valor de R$12.000,00. Narra que conheceu dois indivíduos que se propuseram a fechar negócio e que aceitariam cheque moradia como pagamento e que lhe ficaram devendo 1.500 telhas. Que fez negócio com o acusado, que o mesmo dizia ter loja em Belém e que no municio de Santa Luzia teria penas um escritório. Informa que adquiriu alguns materiais para a construção da sua casa. Narra que o material não era e boa qualidade e que eram superfaturados. Afirma que o Marcio Santos afirmou que o denunciado tinha realmente uma grande loja em Belém/PA.

A vítima MARIA
DE NAZARÉ LAURENTINO DA CONCEIÇ¿O FERREIRA
narra em juízo que estima o valor de cheque moradia em R$ 8.000.00. Que houve uma reunião em um colégio e que o denunciado se encontrava na reunião do cheque moradia e que nessa reunião foi informada pelo Marcio Santos que a orientou a comprar com o denunciado. Que deu todo os cheques moradias para o denunciado. Que o material disponibilizado é de má qualidade.

A vítima MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA
,
narra em juízo que não recorda o valor do cheque moradia. Que adquiriu cimento, seixo, a cerâmica e as pedras, encanação o forro. Que na reunião em que participou fechou negócio com o denunciado mas que deu apenas um cheque no valor de R$.2.000,00 reais. Que tinha uma dificuldade de receber os materiais. Informou que faltou receber 1.500 telhas. Que foi orientada pelo Marcio Santos a negociar com o denunciado. Que o material era de boa qualidade. Que desconhecia que poderia trocar o cheque em outro lugar.

A vítima MARIA GORETTE DOS SANTOS VALE
relatou em juízo que foi beneficiada com o ¿cheque moradia¿, e participou de uma reunião realizada na Escola João Gomes, e no local foi informada que o réu possuía uma loja de material de construção em Belém, chamada ¿Arterial¿. Que a loja montada pelo réu em Santa Luzia era pequena, e que os materiais que faltavam ele pegava em Belém para entregar aos clientes da cidade. Relatou que entregou o ¿cheque moradia¿, no valor de R$ 7.500,00 para um indivíduo chamado ¿Sabá¿, o qual era funcionário do réu, e que restou do seu ¿Cheque¿ o valor de R$ 800,00, pois na loja não havia alguns materiais que desejava, foi então que ligou para o réu e relatou que gostaria que ele efetuasse a devolução da quantia restante, em espécie, ocasião em que o mesmo disse que pagaria em espécie apenas R$ 500,00, e que ficaria com R$ 300,00, o que foi aceito pela vítima, pois estava precisando do dinheiro. Que o réu não entregou todos os materiais, faltando 4.000 tijolos, 40 sacos de cimento e 2.000 telhas e que tentou várias vezes entrar em contato com o mesmo, sem sucesso. Aduziu que o material vendido pelo réu era de qualidade duvidosa e vendido a por valores exirbitantes.

O apelante
Odenildo Paraguassu Leão
, em seu interrogatório em juízo relatou que à época do lançamento do programa cheque moradia abriu uma loja de materiais de construção na região de Santa Luzia, colocando seu cunhado para trabalhar na mesma. Afirmou que enviou 162 sacos de cimento para serem entregues as vítimas, porém foram desviados pelo ¿Sabá¿, e que somente teve conhecimento da não entrega dos materiais por seu motorista que lhe relatou que ao entregar alguns materiais aos clientes estes afirmaram que não tinham recebido o cimento. Declarou ter vendido R$ 220.000,00 em materiais de construção mediante pagamento por ¿Cheque Moradia¿, e que atendeu 27 clientes em Santa Luzia. Confirmou que os materiais eram vendidos por valor superior ao de mercado, pois isso é de praxe nas vendas realizadas com Cheque Moradia em todos os estabelecimentos, considerando que a venda gera mais 30% de impostos. Por fim, confessou que restam pendências com entrega do material para 10 clientes, que ao todo somam o valor de R$ 21.319,00.

In casu
, o conjunto probatório mostra-se seguro à condenação, firmado nas palavras das vítimas, que uníssonas e coerentes entre si, detalharam o
modus operandi
adotado pelo acusado na finalidade de obtenção de vantagem ilícita, quando, mediante ardil de venda de materiais construção¿, deixou de entrega-los as vítimas que adquiriram junto a sua loja pelo pagamento através de ¿Cheque Moradia¿.

De tal modo, constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restando caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal.

Prevê o Art. 171, do CP que o crime de estelionato consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Neste sentido:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL ATENÇÃO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBANTE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - Restou irrefutável nos autos a autoria e materialidade delitivas com relação ao crime do art. 171 do CPB, sobretudo em decorrência dos indícios de autoria e materialidade acostado aos autos, os quais convergem para a apelante como autora do mencionado crime. Ressalta-se o peso assumido pelo depoimento da vítima na espécie, o qual detém especial relevo em crimes da espécie. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.02369255-66, 192.128, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-12, Publicado em 2018-06-13)

Requer a Defesa a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, já que a conduta perpetrada pelo apelante não se revestir de tipicidade material.

Não é cabível aplicar o princípio da bagatela ao presente estelionato, para fins de afastar a tipicidade material do crime.

Na aferição do relevo material da tipicidade penal, é necessário que o bem objeto do crime patrimonial tenha valor irrisório (inexpressividade da lesão jurídica), sendo que a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça somente considera insignificante o delito, quando a coisa subtraída não ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo (STJ, AgRg no RHC 91.323/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Na espécie, inviável o reconhecimento da bagatela.

É que o valor do prejuízo, ultrapassa R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme o relatado no IPL e pelos depoimentos das vítimas, corresponde a mais que treze salários mínimo da época, não podendo, então, de forma alguma, ser tido como insignificante.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do E. STJ:
¿
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO CALCULADO EM R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS). VALOR SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pela vítima representava mais de 36 % (trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2009 - R$ 465,00), não podendo ser considerado como ínfimo ou irrisório, ainda que cometido em detrimento de um supermercado, razão pela qual se mostra inviável a incidência do princípio da bagatela (precedentes).
Habeas Corpus não conhecido.¿ (HC 394.288/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

De modo que inexistem dúvidas da lesividade da conduta, pelo valor do prejuízo sofrido pelas vítimas.

O agir do incriminado não pode ser tido como indiferente ao Direito Penal, ao contrário, desponta lesivo, subsumindo-se não só formal, como materialmente ao tipo penal em questão.

Nesse contexto, a melhor solução é a aplicação da pena, como forma de retribuição e, principalmente, prevenção, imprimindo no espírito do infrator o senso de responsabilidade, evitando sentimentos de absoluta impunidade, que poderia incentivá-lo na reiteração criminosa.

Não se há falar, assim, em aplicação do princípio da insignificância.

Não assiste razão a defesa no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta ¿(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
¿.
1

Depreende-se dos autos que o réu foi responsável por não efetuar a entrega dos materiais de construção comprados pelas vítimas, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Configurado o crime em tela, não há como prosperar o pleito absolutório.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Odenildo Paraguassu Leão,
porém
, lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

1
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.